Tribunal: STF
Processo: AI 717304
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
1.      A observância do disposto no parágrafo
   primeiro do artigo 543 do Código de Processo Civil não pode ser
   dissociada da previsão legal do seu caput, que prevê
   primeiramente a remessa do processo ao Superior Tribunal de
   Justiça somente na hipótese em que ambos os recursos foram
   admitidos pelo Presidente do Tribunal a quo.
2.      O Tribunal a quo
   não se manifestou explicitamente sobre o tema constitucional
   tido por violado. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356
   do Supremo Tribunal Federal.
3.      Controvérsia decidida à luz de
   norma infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.